Tribunal: TJBA
Processo: 8001400-72.2022.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001400-72.2022.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ARTUR SALOMAO DA CRUZ

Advogado(s)
:
WESLEY MARQUES DOS SANTOS, BARTOLOMEU DE SOUZA NERES JUNIOR

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT, THAISE DAYSE CALHEIROS LOPES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CONTRATAÇÃO DIGITAL COMPROVADA. ASSINATURA ELETRÔNICA COM BIOMETRIA FACIAL. DOCUMENTAÇÃO ROBUSTA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INÉRCIA DO AUTOR POR MAIS DE DOIS ANOS. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001400-72.2022.8.05.0018
, em que figuram como apelante ARTUR SALOMAO DA CRUZ e como apelado BANCO PAN S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora